Tribunal: TJDFT
Processo: 0721440-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 8.172/2013. CRIME IMPEDITIVO. FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de comutação da pena com base no Decreto No 8.172/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que indeferiu a comutação da pena com base no Decreto No 8.172/2013 foi correta; (ii) se o fato novo apresentado pela Defesa justifica a revisão da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O novo requerimento apresentado pela Defesa é intempestivo e não apresenta modificação no contexto fático ou jurídico da decisão originária.
2. A ausência de impugnação no momento oportuno resultou na estabilização da decisão anterior, que examinou de forma expressa e fundamentada os pressupostos legais para a análise do benefício.
3. Inexistindo vício ou nulidade, e tendo sido observados os critérios legais no momento da análise, mantém-se a decisão proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de impugnação tempestiva e a inexistência de fato novo ou alteração legislativa não autorizam a revisão de decisão transitada em julgado.
Dispositivos legais citados: Art. 2o do Decreto no 8.172/2013.